Tribunal: TJDFT
Processo: 0001775-58.2012.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0001775-58.2012.8.07.0002 RECORRENTE: GILBERTO GORO KAYA, JAIME TASHIRO, MARIA DAS GRACAS SILVA BARBOSA, MARLENE TASHIRO RECORRIDO: JUCELIA JOSE DE ANDRADE YAMADA, LUIZ KIYOSHI YAMADA, MASAKAZU TAKAHASHI, MIEKO TAKAHASHI DESPACHO Diante do teor da certidão de ID 22568245 a respeito da desconformidade suscitada no ID 14948158, aguarde-se o julgamento do recurso pelo STJ (AREsp 1070676/DF). Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024